Tribunal: TJSP
Processo: 1001394-78.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – Notas promissórias rurais devidamente assinadas - Títulos autônomos que podem ser executados independentemente da comprovação do recebimento das mercadorias – Ademais, a inicial está instruída com cópia das notas promissórias, especificando a mercadoria constante na nota fiscal, bem como a entrega efetuada – Documentos apresentados suficientes ao ajuizamento da ação -

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – Notas promissórias rurais devidamente assinadas - Títulos autônomos que podem ser executados independentemente da comprovação do recebimento das mercadorias – Ademais, a inicial está instruída com cópia das notas promissórias, especificando a mercadoria constante na nota fiscal, bem como a entrega efetuada – Documentos apresentados suficientes ao ajuizamento da ação - Recurso improvido.
ENCARGOS MORATÓRIOS – Juros de mora e correção monetária - Inexistência de cobrança em excesso - Encargos legais que incidem desde o vencimento do título - Hipótese em que o inadimplemento da obrigação constitui de pleno direito em mora o devedor – Art. 397, CC – Multa - Cobrança legalmente possível, conforme art. 71 do Decreto-Lei 167/67, a partir da impontualidade - Recurso improvido."